Tribunal: TJBA
Processo: 8029303-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029303-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MORPARA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MINERVINO DE SOUZA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS, DIANA SANTOS BASTOS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA IMPUGNADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. NULIDADE DE CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À CERTIDÃO. NECESSIDADE DE EXAME DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8029303-34.2025.8.05.0000
, em que é agravante o
MUNICIPIO DE MORPARA
e em que são agravados o
ESPÓLIO DE MINERVINO DE SOUZA SANTOS
,
MARIA RICARDINA DOS SANTOS
,
NOELIA DE ARAUJO SANTOS PADILHA
,
OLINDINEI ARAUJO SANTOS
e
ESMERALDO DE ARAUJO SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça